Tribunal: TJMT
Processo: 0015647-50.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLMESARTANA HIDROCLOROTIAZIDA 40/25MG, OLMESARTANA HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG, ROSUVASTATINA 20MG, CLORIDATO DE DILTIAZEM 30MG, CLORIDATO DE RANITIDINA 150MG, HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, CITALOPRAM 20MG, FENITOÍNA 100MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG, CLONAZEPAM 2MG e OLANZAPINA 5MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento do fármaco - “olmesartana hidroclorotiazida 40/25mg, olmesartana hidroclorotiazida 20/12,5mg, rosuvastatina 20mg, cloridato de diltiazem 30mg, cloridato de ranitidina 150mg, hemifumarato de quetiapina 50mg, citalopram 20mg, fenitoína 100mg, ácido acetilsalicílico 100mg, bissulfato de clopidogrel 75mg, clonazepam 2mg e olanzapina 5mg”.
Propósito recursal é a exclusão da obrigação ao argumento de ser responsabilidade do Gestor Estadual ou, alternativamente, a aplicação do princípio da reserva do possível.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco “olmesartana hidroclorotiazida 40/25mg, olmesartana hidroclorotiazida 20/12,5mg, rosuvastatina 20mg, cloridato de diltiazem 30mg, cloridato de ranitidina 150mg, hemifumarato de quetiapina 50mg, citalopram 20mg, fenitoína 100mg, ácido acetilsalicílico 100mg, bissulfato de clopidogrel 75mg, clonazepam 2mg e olanzapina 5mg”, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento (21.09.2018). Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995 (aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - art. 27, da Lei 12.153/2009).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AURORA XAVIER DE MATOS CAVALCANTE - CPF: 459.370.951-20 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), AURORA XAVIER DE MATOS CAVALCANTE - CPF: 459.370.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020